Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO COM VEÍCULO ESTACIONADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais), decorrente de danos materiais em razão de colisão de veículos.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do requerido a reparar os danos causados ao seu veículo, no valor de R$ 4.890,00 (quatro mil oitocentos e noventa reais). Afirmou que no dia 17/04/2023 foi chamada pela administração do mercado para comparecer ao local estacionado, ocasião em que encontrou seu veículo abalroado na parte traseira pelo veículo do requerido. Informou ter havido danos no para-choque traseiro e na lanterna traseira esquerda do veículo. Noticiou não ter havido acordo entre as partes, tendo a requerente efetuado o conserto do veículo, em razão de ser o veículo extremamente necessário por estar na 27a semana de gestação, não podendo aguardar pelo reparo por muito tempo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 52886058).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na adequação valor do conserto do veículo.
5. Em suas razões recursais, o requerido afirmou não ter se esquivado de suas responsabilidades, buscando soluções para assumir o dano causado, porém dentro da razoabilidade. Aduziu ter apresentado um orçamento, e a requerida apresentado dois orçamentos, porém a autora optou pela realização do orçamento de valor mais alto. Asseverou que a nota fiscal juntada aos autos não discrimina as peças utilizadas ou o valor cobrado pela mão de obra, informando apenas o serviço de lanternagem. Pontuou não ter sido apresentados três orçamentos para que sirva de parâmetro para julgamento, conforme entendimento jurisprudencial. Pugnou pela reforma da sentença para julgar a fim de determinar como o valor correto para a reparação do dano material o orçamento de menor valor – R$ 1.450,00 ou, subsidiariamente, a média dos 3 valores apresentados (R$ 3.803,99).
6. Incontroversa a responsabilidade do recorrente pela colisão dos veículos, bem como seu dever de reparar os danos.
7. No que tange ao valor do conserto do veículo da recorrida, verifica-se que tanto o orçamento (Id 52886017) quanto a nota fiscal e recibo do conserto (Id 52886018 e 52886019) são coerentes quanto aos danos serem localizados para-choque traseiro e na lanterna traseira esquerda do veículo. Os documentos são compatíveis com os danos evidenciados nas fotografias de ID 52886014. Neste quadro, os documentos apresentados são suficientes para se aferir a quantificação da indenização, de forma que não há reparo a se fazer na sentença.
8. A higidez do valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não depende da apresentação de três orçamentos pela parte requerente, mas sim com a pertinência da nota fiscal do conserto apresentada com os danos sofridos e ausência de comprovação do excesso pela parte contrária, posto que idônea a nota fiscal apresentada.
9. É lícito ao proprietário do veículo a opção pela realização do reparo em oficina de sua confiança, cabendo à parte contrária a demonstração de que os reparos não têm nexo de causalidade com o acidente ou que os valores cobrados são maiores que o preço de mercado, o que não foi o caso dos autos. Não é possível compelir a vítima do evento danoso a aceitar a troca de peças danificadas por "semi-novas" no intuito de reduzir despesas, tampouco de condicionar eventual troca de câmera de ré após lanternagem na hipótese de o conserto não ter sido efetivo.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.